Tribunal: STF
Processo: ARE 1487282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Verifica-se que a outorga jurisdicional foi entregue de forma expressa, fundamentada e completa, pois é nítido que o TRT se manifestou sobre os aspectos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia relativo ao tema em debate, pois para se chegar à conclusão em apreço, houve análise do acervo fático-probatório delineado nos autos, não se confundindo com negativa de prestação jurisdicional o fato de o Tribunal Regional ter concluído de forma contrária aos interesses da parte. Logo, tendo a pretensão recursal recebido a devida prestação jurisdicional, não há falar em ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição da República, 832 da CLT e 458 do CPC, na forma da Súmula 459 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA DE 100% DO ADICIONAL NORMATIVO. O Tribunal Regional, amparado no acervo probatório dos autos, rejeitou o pedido sob o fundamento de que os recibos de pagamento demonstram recebimentos de horas extras e a reclamante não trouxe aos autos a norma coletiva que comprova os referidos pagamentos. Inviável o processamento do apelo, pois para se concluir de forma distinta, seria imprescindível a reapreciação da prova coligida nos autos, procedimento vedado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. PARCELAS VINCENDAS. CONTRATO DE TRABALHO EM VIGOR. A condenação em parcelas vincendas tem amparo legal no artigo 892 da CLT, o qual estabelece que em se tratando de "prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução". A exegese da norma inserta no art. 323 do CPC/2015 (art. 290 do CPC/1973) revela o amparo legal para atribuir-se efeito futuro a decisão condenatória consistente em parcela consubstanciada em prestações periódicas, enquanto vigente a situação fática geradora da obrigação. Estando o contrato em vigor - fato incontroverso nos autos -, a possibilidade de superveniente alteração das condições atuais de trabalho não exclui o direito às parcelas vincendas, sendo até mesmo presumível sua continuidade enquanto não noticiada nos autos qualquer alteração da realidade do contrato, como é o caso. Para esta Corte Superior, essa medida previne a necessidade de ações sucessivas consistentes em direito já declarado, prestigiando os princípios da economia e celeridade processual. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente